Tribunal: TJBA
Processo: 8024161-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024161-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: CLEO EVERT RIBEIRO BACELAR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INEQUÍVOCA. INVIABILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se agravo de instrumento interposto por empresa pública estadual contra decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou a nomeação e posse imediata de candidato aprovado em segundo lugar na ampla concorrência para vaga de engenheiro civil em concurso público, sob pena de multa diária.

2. A decisão de origem foi baseada na alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados para exercício de funções similares às do cargo pleiteado.

3. A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, afirmando inexistência de direito subjetivo à nomeação e risco de dano à Administração Pública.

4. O relator deferiu efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se há demonstração suficiente de preterição arbitrária e imotivada que autorize, em caráter liminar, a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital.

6. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), estabelece que o surgimento de novas vagas ou a contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação dos aprovados fora das vagas, salvo se demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada.

8. A jurisprudência do STJ também rejeita a presunção automática de preterição com base apenas na contratação de terceirizados, exigindo prova concreta da substituição irregular de funções típicas e permanentes do cargo por trabalhadores externos.

9. Os documentos apresentados pela parte autora na ação de origem não especificam se os contratos de terceirização envolvem funções idênticas às do cargo de engenheiro civil previsto no edital do concurso, tampouco demonstram vinculação direta à localidade para a qual o candidato foi aprovado (Feira de Santana).

10. A generalidade, imprecisão e ausência de correspondência territorial dos contratos juntados inviabilizam a caracterização da preterição, pois não há prova inequívoca de que os terceirizados exerçam atribuições equivalentes e permanentes, tampouco de que haja vaga ociosa correspondente ao cargo pretendido na localidade de lotação.

11. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de prova robusta da preterição e da inexistência de risco de perecimento do direito, uma vez que a validade do certame ainda está em vigor.

12. A urgência invocada, fundada em alegações de natureza subjetiva e dificuldades pessoais, não preenche o requisito do periculum in mora, pois eventual procedência da ação principal assegurará retroativamente os direitos do candidato, inclusive quanto à posse e remuneração.

13. A complexidade da matéria, envolvendo análise de contratos administrativos, atribuições funcionais específicas e existência de vagas, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para tutela antecipada.

14. O deferimento de tutela de urgência sem prova cabal da preterição configura interferência indevida na esfera discricionária da Administração Pública, contrariando o entendimento consolidado do STF e do STJ, além de representar risco de lesão à ordem administrativa e aos cofres públicos.
IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8024161-49.2025.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
. e agravada
CLEO EVERT RIBEIRO BACELAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente